Tribunal: TJBA
Processo: 8006447-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006447-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO VIANA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADOS: ELIANA QUEIROZ VIANA DE JESUS e OUTROS

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL CARVALHO VIEIRA DE ANDRADE, GABRIELY MIRANDA MENDONCA SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE POSSE E ESBULHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse. O Autor alegou que, após Divórcio, ocorrido em 2018, no qual se convencionou a venda de imóvel, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a divisão igualitária do produto, os Réus teriam permanecido, indevidamente, no bem, recusando-se a desocupá-lo, caracterizando esbulho. A sentença julgou o pedido improcedente, por ausência de prova da posse anterior e do esbulho.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o julgamento antecipado do mérito, sem abertura de fase instrutória e sem intimação das partes para especificação de provas, configura cerceamento de defesa; estabelecer se a controvérsia acerca da posse do Acionante do alegado esbulho, pelos Demandados, exige dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é incompatível com controvérsias essencialmente fáticas, que dependem de produção de provas, para esclarecimento dos fatos relevantes.

4. A comprovação da posse anterior e da ocorrência de esbulho, constitui elemento central da ação possessória, exigindo, em regra, instrução probatória, especialmente prova testemunhal.

5. A sentença fundamenta a improcedência, justamente, na ausência de provas acerca da posse e do esbulho, o que evidencia a necessidade de dilação probatória previamente ao julgamento.

6. A ausência de intimação das partes, para especificação de provas e a supressão da fase instrutória, violam os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A jurisprudência pátria reconhece que o julgamento antecipado do mérito, quando indispensável a produção de provas, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

8. A decisão proferida em Agravo de Instrumento que revogou liminar de reintegração de posse, também indicou a necessidade de aprofundamento probatório, diante das alegações fáticas relacionadas à origem do imóvel e à ocupação do bem.

9. A produção de prova testemunhal mostra-se relevante, para esclarecer o exercício da posse pelo Suplicante e a alegada recusa dos Demandados em desocupar o imóvel, após o acordo firmado no Divórcio.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1002551-96.2023.8.26.0270, Rel. Des. Júlio César Franco, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8006447-49.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante

MARCIO VIANA DE JESUS
, figurando
como
Apelados
ELIANA QUEIROZ VIANA DE JESUS e OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, para anular a sentença por cerceamento de defesa
.